Tribunal: TJES
Processo: 0023033-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023033-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA GUILHERME

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA. INÉRCIA DA PARTE. DEFERIMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com o preparo sem prejuízo de seu próprio sustento e postula, alternativamente, o parcelamento do valor. O agravado apresentou contrarrazões defendendo a intempestividade do recurso e a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno foi tempestivamente interposto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, ao menos na forma de parcelamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo recursal observa os dias úteis, excluindo-se feriados nacionais e dias com prazos suspensos por ato normativo, conforme determina o art. 219 do CPC/15. Assim, o recurso deve ser considerado tempestivo, diante da suspensão de prazos nos dias 15/11/2024 (feriado nacional) e 27/11/2024 (Ato Normativo nº 284/2024).

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, sendo necessário haver prova suficiente nos autos para sua rejeição.

5. Os documentos apresentados pela agravante não são contemporâneos ao momento da interposição do recurso, sendo datados de 2012, o que inviabiliza a análise concreta da sua atual condição financeira.

6. A agravante foi intimada para complementar a comprovação de sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, o que contribui para o afastamento parcial da presunção legal.

7. Diante da ausência de comprovação suficiente e da necessidade de garantir o acesso à justiça, é cabível o deferimento parcial do pedido, com base no § 6º do art. 98 do CPC/15, possibilitando o parcelamento do preparo recursal em três vezes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tempestividade do recurso deve considerar a suspensão dos prazos processuais nos termos do art. 219 do CPC/15 e dos atos normativos vigentes.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada por elementos que indiquem insuficiência de comprovação ou omissão da parte.

3. É admissível o parcelamento do preparo recursal quando não comprovada integralmente a hipossuficiência, a fim de assegurar o acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023033-12.2019.8.08.0048

AGRAVANTE:
DILMA GUILHERME

AGRAVADO:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível contra a r. decisão monocrática (id. 10597483), que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado, determinado o recolhimento das custas processuais recursais devidas, sob pena de deserção.

Em contrarrazões (id. 11935226), o agravado suscita a tempestividade do recurso. Considerando a precedência da questão em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA TEMPESTIVIDADE

O recorrido sustenta que o recurso é intempestivo, pois o sistema registrou a ciência da agravante acerca da decisão no dia 14/11/2024 e, por conseguinte, o termo inicial para contagem do prazo recursal seria datado de 15/11/2024, com termo final em 06/12/2024.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque, como bem apontado pela agravante no id. 12260700, sobre o decurso do prazo incidiram duas causas suspensivas. quais sejam, o Feriado Nacional de 15/11/2024 (Proclamação da República) e o Ato Normativo nº 284/2024, que sobrestou
“os prazos processuais com relação aos processos que tramitam eletronicamente no Sistema PJe (1ª e 2ª Instâncias e Turmas Recursais), no dia 27 de novembro de 2024”.

Nesse particular, saliento que o artigo 219 da legislação processual civil disciplina que, na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, de modo que, o feriado nacional não deve ser incluído como termo inicial para o prazo recursal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso, verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 11360635), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada diante da incapacidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do seu próprio sustento.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedida a gratuidade pretendida ou permitido o pagamento em parcelas.

Em contrarrazões (id. 11935226), o agravado pleiteia seja mantida incólume a r. decisão.

Sem delongas, respeitosamente, do compulsar dos autos, concluo que o entendimento deve ser parcialmente modificado.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15
, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Na hipótese dos autos, verifica-se que, de fato, os contracheques acostados aos autos (fls. 14 e 21) denotam um grande comprometimento da renda da agravante e os extratos bancários (fls. 16/18) evidenciam o recebimento líquido de, em média, de pouco mais de cinco mil reais.

Ocorre que sobre a questão repousam dois fatos relevantes a fim de afastar parcialmente a presunção prevista em lei:
(i)
os documentos apresentados não são contemporâneos à interposição do recurso, pois datados do ano de 2012, o que impede o exame com profundidade da atual situação financeira da agravante, a fim de verificar a suposta incapacidade de pagamento do preparo recursal sem prejuízo do seu sustento;
(ii)
a recorrente foi instada a comprovar a sua situação em despacho do id. 9076084, com indicação, inclusive, dos documentos a serem apresentados, contudo, quedou-se silente.

Desse modo, considerando a presunção prevista em lei parcialmente afastada e à luz dos elementos apresentados a este órgão
ad quem
, a fim de assegurar o acesso à justiça, a teor do artigo 5º, XXXV da Carta Constitucional, bem como nos termos do que autoriza o artigo 98, §6º do CPC, reputo como prudente acolher o pedido subsidiário do recurso e oportunizar a agravante a realizar o parcelamento do preparo recursal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da justiça gratuita na modalidade prevista no § 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil, qual seja, o parcelamento do preparo recursal em três parcelas.

É como voto
.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.